Tribunal: STF
Processo: RE 91364
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
VALOR DA CAUSA PARA EFEITOS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A COGENCIA DA
NORMA REGIMENTAL NÃO PERMITE QUE A CAUSA TENHA UM VALOR PARA EFEITOS
FISCAIS E OUTRO ATENDENDO AO PROVEITO VISADO PELO AUTOR E POR ESTE
NÃO ESTIMADO NA PETIÇÃO INICIAL; O VALOR DA CAUSA E O DECLARADO NA
PETIÇÃO INICIAL, AINDA QUE PARA EFEITOS FISCAIS, OU O DETERMINADO
PELO JUIZ, SE AQUELE FOR INEXATO OU DESOBEDIENTE AOS CRITÉRIOS
LEGAIS (ART. 308, VIII, DO RISTF). AS PARTES AUTONOMAS DA DECISÃO
DEVEM SER ESTIMADAS A VISTA DO VALOR TOTAL ATRIBUIDO A CAUSA NA
PETIÇÃO INICIAL. OUTRA INTERPRETAÇÃO CONDUZ AO EVENTUAL ILOGISMO DE
O VALOR DO TODO SER INFERIOR AO DE UMA DE SUAS PARCELAS (ART. 308,
PAR 1, DO RISTF).